Tribunal: TCU
Processo: 017.346/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6130/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicado, por perda de objeto, a apreciação para fins de registro do ato de admissão de pessoal de Bruno de Moraes Santos Wong (CPF XXX.477.807-XX), já que houve a cessação do efeito financeiro do respectivo ato, motivada pelo desligamento do servidor; e considerar legais para fins de registro os demais atos relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 017.346/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna da Silva Alves (CPF XXX.495.329-XX); Davi da Silva Boger (CPF XXX.200.549-XX); Érica Mariana Bernardes da Rosa (CPF XXX.596.299-XX); Ivan Ferraz Lemke (CPF XXX.420.349-XX); Júlia Korbes Loebens (CPF XXX.917.379-XX); Karine Lopes (CPF XXX.465.329-XX); Renan Hauch Tassi (CPF XXX.852.430-XX); Sheila Pereira Duarte (CPF XXX.135.617-XX); Bruno de Moraes Santos Wong (CPF XXX.477.807-XX) e Willian da Silva Oliveira (CPF XXX.143.728-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.